Tribunal: TJES
Processo: 5001402-61.2018.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001402-61.2018.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTIANE RIBEIRO THEODORO e outros
RECORRIDO: MARIANA PLASTER MEGA HAIR EIRELI - ME e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001402-61.2018.8.08.0047

RECTE.: CRISTIANE RIBEIRO THEODORO

RECDO.: MARIANA PLASTER MEGA HAIR EIRELI - ME

RELATOR: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ALCENIR JOSÉ DEMO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ALONGAMENTO CAPILAR (MEGA HAIR) EM SALÃO DE BELEZA. PROCEDIMENTO MAL SUCEDIDO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do Autor

Trata-se os autos de ação indenizatória de danos materiais e morais, sustentando a autora que a) no dia 21/12/2017 contratou os serviços da requerida para alongamento capilar (mega hair) através da técnica “fita adesiva”, no valor total de R$ 2.780,00; b) atendeu a todos os procedimentos de cuidados com o cabelo, como lavagem após 48 horas, porém após a primeira lavagem o aplique começou a descolar a fita, tendo retornado ao Salão da ré em 25/01/2018; c) foi reparado a aplicação capilar, porém a autora teve que adquirir outros produtos para manutenção do aplique; d) novamente após lavar o cabelo, o mega hair começou a descolar, tendo se dirigido para outro Salão para nova aplicação, ocasião em que fora empregada outra técnica de “ponto americano” para resolução do problema, sem desfazer a técnica anterior colocada de “fita adesiva”.

Dessa forma, requer o ressarcimento pelo valor pago (R$ 2.780,00), bem como indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em sede de Recurso Inominado (id 819592) pugnando, em resumo, pela majoração do quantum arbitrado em danos morais, dada a falha na prestação do serviço.

Tese da Requerida

Em sede de Recurso Inominado (id 819600) alega, em síntese, a culpa exclusiva da autora pela inobservância aos cuidados do procedimento capilar, inocorrência de falha na prestação dos serviços, ausência de danos materiais, e inexistência de dano moral no caso em concreto. Por fim, pugna pela reforma da sentença com improcedência dos pedidos iniciais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (id 819859) dispôs que:

“Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, atento ao comando inserto no art. 6º da LJE, JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial para:

a) CONDENAR a requerida a restituir o valor pago pela parte autora, que importa no montante em R$ 2.780,00 (dois mil, setecentos e oitenta reais), corrigido monetariamente da data da compra (06/09/2016), e com juros legais a partir da citação;

b) CONDENAR a requerida a pagar à autora, sob a rubrica de indenização por dano moral, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença”.

Voto

Inicialmente, defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulado pela requerente em sede de recurso inominado, em razão da declaração de miserabilidade acostada (id 819593).

Conheço dos recursos interpostos, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

Em síntese, trata-se de relação de consumo, em que a parte requerente sofreu os reflexos lesivos do procedimento mal sucedido executado pela ré sobre seus cabelos, uma vez que contratou os serviços de alongamento capilar (mega hair) sob a promessa de satisfação do resultado, constituindo assim nítida obrigação de resultado, todavia a técnica de “fita adesiva” utilizada pela requerida nos cabelos “cacheados” da autora não obteve o resultado desejado, isso porque após a primeira lavagem já começava a descolar a fita adesiva e prejudicar o aplique de cabelo.

Por óbvio, a requerida como fornecedora de produtos/serviços, expert na técnica “evolution hair Mariana Plaster” de fita adesiva de aplique de cabelo, antes da realização do serviço na autora, deveria ter verificado a eficácia do procedimento capilar no tipo de cabelo da requerente, a fim de assegurar a consumidora o resultado esperado, até porque presume-se sua experiência profissional de anos de trabalho neste tipo de procedimento.

Ademais, não restou demonstrado que a requerida tenha prestado informações claras, adequadas e ostensivas acerca dos cuidados pós aplicação capilar, uma vez que não se desincumbiu do ônus que sobre si recai, ao arrepio do art. 373, II, do CPC.

Poderia a demandada ter acostado aos autos conversas de mensagens de celular, e-mails, termo de aviso escrito ou mero comunicado em folheto acerca dos cuidados após alongamento capilar, bem como arrolado testemunhas para serem ouvidas em juízo a fim de refutar as alegações autorais, todavia quedou-se inerte.

Ato contínuo, segundo depoimentos das testemunhas, creio que a técnica de “fita adesiva” do cabelo aplicada sobre a autora, de custo expressivo ao consumidor, jamais poderia sair na primeira lavagem de cabelo, até porque tal circunstância de repetiu quando do retorno da autora ao Salão da ré para reaplicação do mega hair, sem sucesso ao final.

Logo, relativamente aos danos materiais, deve a requerida ressarcir a autora pelos serviços contratados que não foram prestados a contento, por configurar patente falha na prestação dos serviços, cabendo a restituição dos valores pagos na quantia de R$ 2.780,00 (dois mil setecentos e oitenta reais), com fulcro no art. 20, inc. II, do CDC.

Quanto ao pedido de dano moral, em casos como o presente, é facilmente verificado, uma vez que os transtornos experimentados pela autora extrapolam os limites da razoabilidade, não podendo, jamais, serem considerados meros aborrecimentos, relativos a fatos corriqueiros.

Escorreita a Sentença a quo ao ponderar que a parte autora pagou pelos serviços de alongamento capilar sem que efetivamente lhe trouxesse o resultado no mínimo desejado, já que os cabelos constituem a estética e beleza de qualquer pessoa, e representam muitas vezes motivo de elevar alto estima e felicidade do consumidor quando se submete a algum tratamento de beleza capilar.

No caso, entendo que qualquer pessoa que passe pelas situações vivenciadas pela autora sofre dano moral passível de indenização.

Comprovados estão, pois, o dano, a conduta lesiva e o nexo causal, pelo que entendo por desnecessárias, então, maiores considerações, motivo por que passo à análise do quantum indenizatório.

Noutro giro, sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferido destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Considerando que a quantia fixada representará alívio aos autores pela angústia vivida e exercerá para a ré, função punitiva e preventiva de atos similares, considerando, em especial, a oferta de valores a título de acordo, escopo maior dos juizados especiais cíveis, entendo que o quantum arbitrado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo magistrado de piso está em patamar o qual reputo justo e razoável, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, vez que atende a dupla finalidade punitivo-pedagógica, e arbitrado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados por esta Turma Recursal, e condizente com as peculiaridades do caso.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, a fim de manter irretocável a r. sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condenação das recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º e § 14, c/c art. 86 do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza Relatora

*

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.